Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 7o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelas partes e fixou honorários advocatícios em desfavor da executada. A decisão também reconheceu excesso de execução, condenando a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre a quantia correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e aquele apurado pela contadoria, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando rejeitada a impugnação ao cumprimento; (ii) estabelecer se houve sucumbência da executada/agravante apta a justificar a condenação em honorários, à luz da alegação de que obteve êxito parcial e não deu causa à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha havido impugnação. Como, no caso, a NOVACAP apresentou impugnação, a incidência da norma justifica a fixação da verba honorária.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 2.008.452/SP, reafirma que, havendo impugnação à execução e sendo esta rejeitada, é cabível a fixação de honorários advocatícios, mesmo em face da Fazenda Pública.
5. A argumentação da agravante de que teria tido êxito parcial na impugnação – em razão do reconhecimento do excesso de execução – não afasta a sucumbência principal na controvérsia, tampouco impede a fixação de honorários, uma vez que o pedido principal de extinção da execução foi rejeitado.
6. A inexistência de prévia fixação de honorários no início da execução autoriza sua imposição posterior, especialmente quando rejeitada a impugnação manejada pela executada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. A majoração dos honorários em sede recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação rejeitada, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC.
2. A existência de impugnação rejeitada caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da sentença, autorizando a condenação da Fazenda Pública em honorários.
3. A sucumbência parcial quanto ao excesso de execução não afasta a sucumbência principal da executada na impugnação, autorizando a fixação da verba honorária.
4. Na ausência de fixação inicial de honorários no cumprimento de sentença, é cabível sua imposição posterior por ocasião da rejeição da impugnação.
5. É devida a majoração dos honorários em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; 98, § 3o; 535, §3o, I e II; CF/1988, art. 100, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13.09.2024; STJ, REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, Tema 407 e Tema 408; Súmulas 517 e 519 do STJ.